Tribunal: TJSP
Processo: 1048793-96.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação – Ação de produção antecipada de provas – Pretendido documentos que deram origem à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Notificação extrajudicial que não atende ao REsp 1349453/MS posto que não demonstrado a entrega, nem tampouco contém procuração para remessa de documentos a terceiro– Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.